Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-63.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009819-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVADO), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVADO), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de nº 1000891-12.2020.8.11.0037, distribuída por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, deferiu o processamento da RJ dos produtores rurais na condição de litisconsortes por formarem um grupo econômico de fato.

Em suas razões, a empresa agravante alega que para que seja deferido o processamento de uma recuperação judicial, são necessários inúmeros requisitos e documentos, dentre eles que haja a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial há dois anos, condição não cumprida pelos agravados. Defende que, por conta disto, é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para indeferir o processamento da RJ pleiteada.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 42456486).

Embargos de Declaração apresentado pelo agravante (Petição de ID n. 43857980), devidamente contrarrazoado (Petição de ID n. 45828466). Monocraticamente rejeitei este embargos (Decisão de ID n. 46712466).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 45848464)

Em suas contrarrazões recursais, os agravados refutam
in totum
as alegações do recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão combatida (Petição de ID n. 45961995).

Em sua manifestação, o i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pelo provimento do vertente recurso (Parecer de ID n. 53917992).

Em razão dos recursos de agravo de instrumento de números 1008215-67.2020, 1009819-63.2020, 1011796-90.2020, 1009015-95.2020, 1011030-37.2020, 1010212-85.2020, 1011525-81.2020, 1011131-74.2020, 1010651-96.2020, 1010585-19.2020, 1009814-41.2020, todos sob minha relatoria e distribuídos por prevenção, que tem as mesmas partes agravadas e atacam a mesma decisão de primeiro grau, determinei que estes fossem apensados para tramitarem e serem julgados conjuntamente.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000891-12.2020.8.11.0037, distribuída por Érico Piana Pinto Pereira e Outros, que deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial há menos de dois anos e, portanto, não se verifica os quesitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

Em casos análogos já esclareci o meu posicionamento de que é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, bem como, do exercício da atividade empresarial há pelo menos 02 (dois) anos, mas isso não significa que o registro precisa existir por dois anos.

Os artigos 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005 determina,
in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente”. (grifei)

"Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores”.

O produtor rural somente será equiparado à figura de empresário após o requerimento de sua inscrição na Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 971 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".
(grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados esclareceu que o período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Vejamos o corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti no REsp nº 1193115/MT:

“[...]
É que impossível nulificar
[...]
a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente “exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”
(Lei 11.101/2005, art. 48, “caput”),
ou seja, a comprovação da condição de comerciante.
Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante.
É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial
[...]o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial [...],Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

[...]

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre,
bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício
(Lei 11.101/2005, art. 48):
“a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa
.
Caso não esteja regularmente registrada
na Junta Comercial,
não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial”
[...]

A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos,
mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial [...] Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (“CPC”, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 11.101/2005) que “
o requisito 'exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial' não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'
(JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00) [...]” (grifo nosso)

Desse modo, diante da interpretação sistemática dos dispositivos legais, conclui-se que os produtores rurais, Grupo Pereira, deverão ser incluídos na recuperação judicial, uma vez que possuem registro na Junta Comercial em data prévia (06.02.2019, 12.02.2019 e 28.05.2018) ao ajuizamento da ação de recuperação judicial (18.02.2020), bem como, comprovaram que desempenham suas atividades rurais e econômicas desde 1984.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes." (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO. TESES QUE ESBARRAM NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou a agravo em recurso especial exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais não se pode acolher esse pedido incidental. 2.
Há julgado recente da Quarta Turma do STJ, no qual se reconheceu, por maioria, que o tempo de atividade do produtor rural anterior ao registro societário na junta comercial é computado no prazo bienal, previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, necessário para a concessão da recuperação judicial. 3.
Todavia, é necessária a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural no período anterior ao registro para se completar o biênio legal mínimo exigido para fazer jus à recuperação judicial
.
4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da comprovação da condição de empresário), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Desse modo, não se vislumbra o fumus boni iuris imprescindível ao deferimento da medida de urgência. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 2.646/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1.

PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE APONTADO PELAS

INSTÂNCIAS DE ORIGEM.

REVISÃO.

ÓBICE DA SÚMULA

7/STJ.
REGULARIDADE

DESCRITA

NO

ART.

48

DA LEI N.

11.101/2005. DEMONSTRAÇÃO
.

MODIFICAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.

2.

INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO.

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO.

NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, DA INSURGÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1

O

Tribunal

de

Justiça,

com

esteio

nos

elementos

fáticos probatórios

reunidos

nos

autos,

afastou a alegação de preclusão, tendo

em

vista que, muito embora, em novembro de 2013, a suspensão da

demanda executiva tenha sido indeferida (levando-se em conta que a

recuperação

envolvia

apenas

pessoas

jurídicas),

do

aresto proferido

em

maio

de

2014,

extrai-se

que

foi

reconhecida

a legitimidade

dos

agravados, empresários individuais, para o pedido de recuperação judicial, considerando-se que os documentos acostados à

petição

inicial

demonstraram

que

todos

os

requerentes

eram produtores rurais por prazo superior àquele de 2 (dois) anos exigido pelo artigo 48 da Lei n. 11.101/2005.
1.1. Para rever as conclusões alcançadas e afirmar, tal como postula o recorrente, que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica nos termos que levaram ao indeferimento inicial do pedido de suspensão, bem como de que não houve a demonstração da exigência posta no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, imperioso seria o reexame das provas do processo, providência vedada em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Em relação ao prazo da suspensão, o recurso encontra-se dissociado da decisão agravada e, por conseguinte, afronta o princípio da dialeticidade recursal, na medida em que deixa de expor, como seria de rigor, o desacerto dos motivos efetivamente adotados na decisão impugnada. Essa circunstância, por si só, obsta o conhecimento do agravo, por incidir o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido, na parte conhecida. ” (AgInt no AREsp 871.966/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016) (grifo nosso)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.
INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial
, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284
, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo
,
comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento.
Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação. ” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) (grifo nosso)

Desta feita, no caso em tela, como bem exposto pelo Juízo
a quo
, restou comprovado nos autos que embora a inscrição dos agravados na Junta Comercial tenha ocorrido em 06.02.2019, 12.02.2019 e 28.05.2018, a atividade rural do Grupo Pereira é exercida por eles desde 1984, tudo isso corroborado pelo Laudo de Constatação Prévia, realizado pela atual Administradora Judicial.

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte agravante refuta a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1000891-12.2020.8.11.0037 (PJe), proposta pelos empresários rurais
Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira
e
Péricles Piovesan Pereira
, deferiu o pedido de processamento da recuperação dos produtores rurais na condição de litisconsortes por formarem um grupo econômico de fato e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a baixa de eventual protesto realizado junto ao Cartório de Protestos, bem como abstenção de lavratura de novos protestos e ainda a exclusão do nome dos empresários junto ao SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, além de dispensar a apresentação de certidões negativas de débito fiscal nesta fase processual, exceto para os casos de contratação com o Poder Público, ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais creditícios, tudo na forma do art. 52, II e III, da Lei nº. 11.101/05 (Id 41488981).

Para tanto, o banco agravante almeja a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento deste instrumento, sob a justificativa de que os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados elencados no art. 48 da Lei de Regência não restaram comprovados, em particular a condição temporal de dois anos de registro da atividade de produtor rural na Junta Comercial.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
pelo e. Relator (Id 42456486), cujos efeitos foram impugnados por meio da oposição de embargos declaratórios (Id 43857980), os quais foram rejeitados monocraticamente (Id 46712466), seguindo-se da oferta da contraminuta no prazo legal pelo desprovimento do instrumento (Id 45961995) e emissão de parecer da d. PGJ, de lavra da Dr. Mauro Delfino César, que opinou pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, tendo em vista o não atendimento dos critérios legais do processamento, no caso, irregularidade com a inscrição na Junta Comercial (Id 53917992).

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 09/09/2020, realinhando posicionamento anterior, suscitando precedentes da Corte Superior no sentido de que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos, entendeu que
“os produtores rurais, Grupo Pereira, deverão ser incluídos na recuperação judicial, uma vez que possuem registro na Junta Comercial em data prévia (06.02.2019, 12.02.2019 e 28.05.2018) ao ajuizamento da ação de recuperação judicial (18.02.2020), bem como, comprovaram que desempenham suas atividades rurais e econômicas desde 1984”
, e, a par disso,
negou provimento
ao recurso.

Logo, a controvérsia recursal restringe-se em se aferir se a não observância da condição temporal envolvendo o registro da atividade empresária (produtor rural) pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos perante a Junta Comercial é ou não requisito necessário ao processamento da recuperação judicial, e na sua falta, se pode ser suprida por outros elementos probatórios.

Pois bem. A matéria posta em mesa é controversa tanto nesta Corte de Justiça quanto no âmbito dos demais Tribunais de Justiça pátrios, e principalmente no da Corte Superior que ainda pende de uma posição majoritária, sobretudo pela carência de um entendimento firmado sob a ótica dos recursos repetitivos de controvérsia, o que poderia ser realizado por ocasião da Proposta de Afetação no REsp 1.684.994/MT, que, no entanto, acabou sendo rejeitada pela maioria de votos dos Ministros que integram a Segunda Seção, em acompanhamento da divergência instaurada pelo Ministro Luis Felipe Salomão a quem coube a redação do acórdão publicado no DJe de 05/12/2017, em razão da ausência de precedentes do STJ sobre a matéria, ou de procedimento processual com mesmo ou semelhante efeito, como são as hipóteses dos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Ainda assim, não se desconhece os poucos julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que possibilita que o empresário individual rural requeira o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido, a exemplo do REsp nº. 1.193.115/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e relator para o acórdão o Ministro Sidnei Beneti, julgado na longínqua data de 20/08/2013, ou mesmo do REsp nº. 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado, recentemente, em 10/02/2020, que, inclusive, consta do voto do eminente Relator.

Igualmente, também não se desconhece o fato que atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) nº. 6.303/2019, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO), cujo objeto versa sobre a alteração do dispositivo legal correspondente (art. 48 da LRF), de modo a “desburocratizar” o sistema até então vigente, viabilizando que o produtor rural em estado de falência possa solicitar recuperação judicial após contabilizados dois anos do início da atividade, e não mais a partir da inscrição no Registro Público de Empresas, cuja mudança ainda aguarda designação de relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA)
[1]
.

Nada obstante isso, entendo diferentemente do nobre Relator, na medida em que, realizando uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos legais que envolvem a matéria em estudo, no caso, o art. 48 da Lei nº. 11.101/05 e art. 971 do Código Civil, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 (dois) anos, o que, na espécie vertente, não restou observado pelos requerentes/agravados, já que o requerimento de registro na Junta Comercial dos referidos “empresários rurais” se deu, respectivamente, nas datas de
28/05/2018 (PERICLES PIOVESAN PEREIRA), 06/02/2019 (ERICO PIANA PINTO PEREIRA) e 12/02/2020 (NEIVA PIOVESAN PEREIRA)
, conforme atestado pela perícia prévia realizada por determinação do Juízo
a quo
(Id 45968450 – págs. 9/14), ou seja,
em períodos variados, que vão a aproximados 01 (um) ano e 09 (nove) meses – primeiro requerente –, até mesmo 06 (seis) dias – terceira – anteriores ao pedido de soerguimento empresarial em trâmite na origem, que se deu em 18/02/2020
.

Acerca do tema, oportuno o magistério de Fábio Ulhoa Coelho sobre a exigência do exercício das atividades pela empresa há mais de dois anos antes do pedido de recuperação judicial:

“
Para legitimar-se ao pedido de recuperação judicial, contudo, não basta ser exercente de atividade econômica exposta ao risco de falência. Deve a sociedade empresária atender a mais quatro requisitos.

(...)

O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos.
Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter-se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial. (...)”
(
in
‘Comentários à lei de Falências e de recuperação de empresas’, 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 181 – Destaquei).

No mesmo trilhar são os ensinamentos de Rachel Stajzn, para a qual o registro não é mero formalismo e sua exigência se justifica pelo aspecto promocional do Direito, não devendo ser analisado apenas pela perspectiva do produtor rural, mas, sobretudo, pela ótica de terceiros que com ele interagem. Por isso, para a autora, a intenção do legislador com o artigo 48 da Lei nº. 11.101/05 foi estimular ao registro da atividade rural e vedar oportunismo dos agentes econômicos. Vejamos:

“
O prazo de dois anos de regular exercício da atividade, que se demonstra mediante a apresentação de certidão do Registro Público de Empresa, tem como função evitar oportunismos, isto é, a obtenção de vantagem ou benefício por quem, aventurando-se e assumindo riscos, exerça atividade econômica sem, para tanto, estar devidamente matriculado, na forma do previsto no Código Civil para qualquer empresário, pessoa natural ou jurídica.
Pode-se presumir que o prazo mínimo quanto ao exercício regular da atividade tenha que ver com análise empírica da realidade. (...)”
(
in
‘Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência’, coordenadores Francisco Sátiro de Souza Júnior e Antônio Sérgio A. de Moraes itombo, 2ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, págs. 224/225 – grifos nossos).

Importa destacar que o instituto da recuperação judicial tem por finalidade possibilitar a manutenção da atividade produtiva das empresas que, isoladamente, preencham os requisitos legais, mesmo na hipótese de litisconsórcio passivo. Também deve ser ressaltada a possibilidade, em tese, de cometimento de fraudes, com a constituição de empresa às vésperas da apresentação do pedido de recuperação judicial.

Nesse norte, tem-se que a isenção de registro perante a Junta Comercial conferida ao produtor rural – situação essa que também se estende ao registro inferior ao biênio – não autoriza que o mesmo possa requerer a recuperação judicial como Empresário Individual, bem como ter os mesmos benefícios, pois os requisitos previstos no artigo 48 da LRF são obrigatórios.

Logo, em que pese haver entendimentos dissonantes no sentido de que o exercício da atividade rural pode ser comprovado por meio de outros elementos probatórios, como pode ser verificado, no caso concreto, por meio do Laudo de Constatação Prévia, realizado pela AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que, em tese, há demonstração que o exercício regular da atividade rural do Grupo Econômico Pereira tem origem desde meados de 1984 (Id 45968450), resta inviável a concessão da recuperação judicial em favor dos agravados, pois descumprido o requisito formal necessário de tempo, qual seja, registro perante a Junta Comercial da atividade empresarial por, no mínimo, dois anos.

Por fim, pertinente registar que, conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco a regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial, embora trata-se de uma mera faculdade, é,
atualmente
, tido como
ato constitutivo
, e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial, e de efeitos “
ex nunc
”, ou seja, a partir da data de formalização do registro, não sendo possível retroagir a fatos pretéritos, situação essa, que, aliás, encontra-se em consonância com o Enunciado nº. 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Confira-se:

“Enunciado 202:
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. ”
(Grifos nossos)

A título de reforço, tenho por de extrema valia transcrever parte do voto proferido pelo Ministro Sidnei Beneti, redator designado para o fatídico acórdão do REsp nº. 1.193.115/MT em que a ministra Nancy Andrighi foi voto vencido, o qual, embora antigo – julgado em 20/08/2013, bem exprime a realidade vivenciada pelo setor de agronegócio, donde foi reafirmado a essencialidade do registro e observância do prazo legal, que não são “meros formalismos”, mas, sim, expressões da função promocional do Direito, do que fora acompanhado às inteiras pelos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, João Otávio de Noronha e Ricardo Villas Bôas Cueva,
verbis
:

“(...) 7. O documento substancial comprobatório é exigência legal justificada. O processo de recuperação judicial necessita da formalização documental imediata, pois, caso contrário, estaria franqueado caminho para o ajuizamento sob menor cuidado preparatório, de modo a, nos casos de real configuração da situação de empresário, nele, no processo, vir a enxertar-se fase de comprovação dessa qualidade, com base em dilação probatória, juntada de documentos, perícias e eventualmente prova testemunhal, ensejando recursos e protelações.

Além disso, estaria aberta larga porta para tentativa de inserção, no regime de recuperação judicial, de situações fáticas de negócios nutridos da mais absoluta falta de formalidade comercial, com as notórias consequências do agir à margem da lei. (...)”
.

Este mesmo raciocínio também foi externado – com brilhantismo, diga-se de passagem – pela Desa. Cleuci Terezinha Chagas, ao proferir voto oral acompanhando o entendimento do nosso professor e ilustríssimo Presidente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do recurso de agravo de instrumento nº. 0100923-66.2014.8.11.0000, julgado aos 17/12/2014, ao mensurar que
“se abrirmos uma frestinha da janela é extremamente temerário, porque os contratos devem ser elaborados diante de uma realidade e essa realidade deve permanecer durante o cumprimento dos contratos. As empresas não podem firmar contratos com pessoas físicas e, no dia seguinte, elas se transformam em pessoas jurídicas e entram com pedido de recuperação”
.

Portanto, diante do não atendimento do requisito formal, tenho, para mim, não ser possível o deferimento do processamento da recuperação judicial aos produtores rurais, o que também o faço em reforço às bem ponderadas explanações do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, relator do AgInt no TP 2.646/MG, para o qual
“
o registro na junta comercial é
imprescindível
à concessão de recuperação judicial do empresário comum ou do empresário rural
, sendo que este o ato de registro tem natureza constitutiva, retroagindo à data em que iniciada a atividade rural”
, inclusive invocando precedente da própria Corte acima mensurado (REsp 1193115/MT).

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMPRESÁRIO RURAL. NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO.
TESES QUE ESBARRAM NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou a agravo em recurso especial exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais não se pode acolher esse pedido incidental.

2. Há julgado recente da Quarta Turma do STJ, no qual se reconheceu, por maioria, que o tempo de atividade do produtor rural anterior ao registro societário na junta comercial é computado no prazo bienal, previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, necessário para a concessão da recuperação judicial.

3. Todavia, é necessária a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural no período anterior ao registro para se completar o biênio legal mínimo exigido para fazer jus à recuperação judicial.

4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da comprovação da condição de empresário), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Desse modo, não se vislumbra o fumus boni iuris imprescindível ao deferimento da medida de urgência.

6. Agravo interno desprovido. ”
(AgInt no TP 2.646/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/05/2020
, DJe 19/05/2020 – Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA
– REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 –
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL
– ENUNCIADO 202/CJF – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
”
(N.U 1011020-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
01/07/2020
, Publicado no DJE 08/07/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT,

DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL
– EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO –

TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).

Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos.

Conforme arts. 1º e 5º da Recomendação nº 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da recuperação judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o magistrado poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da crise econômica e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte organizacional e administrativa. ”
(N.U 1011075-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
24/06/2020
, Publicado no DJE 24/06/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO –
PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial
. ”
(N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/03/2020
, Publicado no DJE 19/03/2020 – Destaquei)

Apenas a título de esclarecimento, já tive a oportunidade de proferir entendimento nos exatos moldes deste voto, por ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência vindicado no bojo do recurso de apelação cível nº.
1000173-78.2019.8.11.0092
aviado pelo grupo familiar formado pelos produtores rurais João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch, Teodoro Joao Kok, em que o
indeferi
por meio da decisão fundamentada de Id 8382593, cujos efeitos foram
mantidos
quando do julgamento do agravo interno por este mesmo Colegiado em sessão ordinária realizada no dia 21/08/2019 (Id 1245395), e que aguarda desfecho da instância superior por força de interposição de recurso especial.

A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado:

“AGRAVO INTERNO –
CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos.

Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial. ”

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, pedindo vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, para revogar a decisão recorrida e indeferir o processamento da recuperação judicial dos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Com a devida vênia, divirjo do voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, para acompanhar o voto de Vossa Excelência.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

[1]
Fonte: Agência Senado – disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/01/31/projeto-muda-tempo-de-comprovacao-para-recuperacao-judicial-de-produtores-rurais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020